Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA). AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA RECONHECER DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. BENEFÍCIO APLICÁVEL AO CASO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. MAIS VANTAJOSO AO EMPREGADO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia refere-se à falta (ou não) de interesse de agir superveniente da parte autora, ante a concessão administrativa do auxílio-doença previdenciário após a propositura de ação acidentária.
II. No caso em concreto, a parte autora desenvolveu patologias psiquiátricas adquiridas em decorrência de assédios e estresses sofridos enquanto ocupava funções no âmbito da empresa empregadora, razão pela qual ajuizou ação acidentária para requerer a conversão dos benefícios de auxílio-doença previdenciário em acidentário.
III. A sentença, pautada em prova técnica, reconheceu o nexo causal entre a doença e o trabalho da autora, e a sua incapacidade total, mas temporária, ou seja, o benefício adequado ao caso é o auxílio-doença acidentário. Assim, considerando que esse auxílio é mais vantajoso ao empregado, pois garante a estabilidade provisória por 12 meses após o retorno ao trabalho (Lei n. 8.213/1991, artigo 118) e os depósitos referentes ao FGTS pela empresa empregadora (Lei n. 8.036/1990, artigo 15, § 5o), latente o interesse de agir.
IV. No mais, mantido o dia 18 de dezembro de 2022 como termo inicial do auxílio-doença acidentário.
V. Recurso conhecido e desprovido.